Tribunal: TJES
Processo: 0000254-93.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-93.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: SAMARONE VICTOR PEREIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 0000254-93.2022.8.08.0004

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ANCHIETA

RECORRIDO:
SAMARONE VICTOR PEREIRA, CARLOS AUGUSTO MENELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. COLETE BALÍSTICO VENCIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, os requerentes são servidores municipais e exercem o cargo de guarda municipal, sendo necessário para exercer as suas funções o uso de colete balístico. Ocorre que os coletes fornecidos pelo município estavam vencidos, quando do protocolo da ação. Em vista disso, requerem ser indenizados por danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município a indenizar os autores em R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a situação não enseja o abalo moral capaz de gerar o dever de indenizar.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Destaco, por oportuno, que o cerne da demanda reside em identificar o acerto do Juízo de origem quanto a existência de danos morais em caso de uso de colete balístico vencido pelos servidores da Guarda Municipal.

6. Quanto aos danos morais, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da ponderação do razoável, reclamando-se que a lesão detenha caráter relevante, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

7. Nesta toada, após compulsar detidamente os autos, verifica-se o acerto do Juízo de origem, uma vez que valorou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente o sistema normativo, reconhecendo que o uso de colete balístico com prazo de validade vencido acarreta a parte recorrida danos de ordem extrapatrimonial, uma vez que coloca a vida dos servidores que atuam na área da segurança pública em risco. Com efeito, o entendimento jurisprudencial recente segue no mesmo sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. DISPONIBILIDADE DE COLETE BALÍSTICO VENCIDO HÁ QUASE DOIS ANOS. Risco à integridade física. Danos morais configurados. Precedentes das turmas recursais. Valor adequado à extensão do dano. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (JECPR; RInomCv 0016474-31.2020.8.16.0129; Paranaguá; Segunda Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Paulo Guilherme Ribeiro da Rosa Mazini; Julg. 10/04/2023; DJPR 27/04/2023)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos morais decorrentes do uso de colete balístico com prazo de validade expirado. Alegação de que o fato ocorreu em razão do servidor não ter informado ao seu superior quanto ao vencimento da validade, nem ao setor responsável pelo gerenciamento de material bélico. Comprovante de requerimento dos coletes (ev. 31). Conjunto probatório suficiente à comprovação do uso do colete vencido por um ano e cinco meses. Responsabilidade civil objetiva do estado por ato de seus agentes. Omissão configurada. Art. 37, §6o da Constituição Federal. Dever de indenizar caracterizado. Situação que enseja abalo anímico. Pedido alternativo de minoração do quantum indenizatório. Valor arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a atividade desempenhada pelo autor. Precedentes do tribunal de justiça de santa catarina: Apelação no 0300594-11.2014.8.24.0032, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Jorge Luiz de borba, primeira câmara de direito público, j. 18-05-2021. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei no 9.099/1995. Recurso inominado conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5005784-79.2020.8.24.0048; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Paulo Marcos de Farias; Julg. 11/08/2022)

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)